Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-49.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004556-49.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ELIZABETH FIDELIS DE LIMA CONCEICAO - CPF: 468.626.921-00 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, retificou em parte a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 810/STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Complementar nº 3.797/2012, e, após, alterada pela Lei 4.007/2014 – Anexo IV, ser reenquadrada às novas categorias, sem qualquer prejuízo salarial.

Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema nº 810, pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que concedeu a segurança vindicada, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Elizabeth Fidelis de Lima Conceição
contra ato praticado pelo
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande
e determinou que o Impetrado proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a para a Classe B, Nível 2, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis 7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (Id. 3308003).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ratificação da sentença sob reexame (Id. 4958912).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do “Mandado e Segurança” impetrado por Elizabeth Fidelis de Lima Conceição, em face de suposto ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande, concedeu a segurança, determinando que o impetrado proceda com a progressão funcional do servidor, promovendo-a para Classe B, Nível 2, com o pagamento respectivo, a partir do trânsito em julgado da impetração, com os juros de mora devido e correção monetária respectiva.

A impetrante afirma que é funcionária pública do Município de Várzea Grande/MT, exercendo o cargo de Professora, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tomando posse em 27.04.2012.

Alega que preencheu todos os requisitos necessários de progressão na carreira, em 17.06.2015 e por isso, ingressou com pedido administrativo para elevação do nível/classe, nos termos das Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Contudo, diz que já se passaram mais dois anos e não houve nenhum pronunciamento da Administração Pública, ferindo, assim, direito líquido e certo.

Deste modo, pugnou pela concessão da Liminar “para que a autoridade coatora fosse compelida a realizar sua progressão funcional/enquadramento para a Classe B, Nível 2, sob pena de desobediência, ou, alternativamente, fosse determinada a imediata análise do requerimento administrativo.”

Pois bem. Conforme se observa dos documentos carreados com a peça principal, principalmente no Id. 3307979, o requerimento administrativo com vistas à progressão funcional da impetrante foi protocolizado em 17 de junho de 2015 e até a data do ajuizamento da presente ação (16.06.2017) não havia sido analisado pela Administração Pública, assim perdurando há 02 anos.

Nesse contexto, cabe salientar que a impetrante não poderá aguardar,
ad eternum
, por decisão administrativa para que possa aviar os recursos correspondentes para, só após, impetrar mandado de segurança, já que extrapolado, em muito, a duração razoável do processo assegurada na Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII), bem como na Lei Estadual n. 7.692/2002, que prevê o prazo de 120 dias para análise de requerimentos de qualquer espécie pela Administração Pública.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE - OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
.2. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).”
(N.U 1004049-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

(destaquei)

Como se observa, a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo de progressão funcional, em prazo razoável, configura ato ilegal e fere direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Quanto ao mérito do
mandamus
, que reside na aferição do apontado direito da impetrante de obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte:

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada,
observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único - Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 -
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

(...)

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.”

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 - (...)

Parágrafo Único - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 - As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 - As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° - As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A - formação em ensino médio;

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

In casu,
contudo, a impetrante se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA - ADMINISTRATIVO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MAGISTÉRIO - PROMOÇÃO POR CLASSES - PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - REGRA APLICÁVEL AOS SERVIDORES EFETIVOS E ESTÁVEIS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - ART. 9º. DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.361/2001 - DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - PAGAMENTO - SENTENÇA RATIFICADA. I -
Nos termos da legislação local, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço (§6º, artigo 9º, da Lei Municipal nº 2.361/11). II - A Lei Municipal nº. 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional e prevê, no §6º do art. 9º,
a inexigibilidade da avaliação e a promoção automática por tempo de serviço
. III - Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental.”
(TJ/MT. ReeNec 116470/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJE 17/11/2015)

A impetrante está com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade, que deve ser obedecido pela Administração Pública.

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a
promoção automática
, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido prejuízo aos administrados, nos termos do artigo 20, §4º, da Lei Municipal 3.797/2012.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.
4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão
. 8. (...) 9. Recurso Ordinário provido.”
(STJ - RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017). (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS - REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - CJUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem qualquer prejuízo
. (...).”
(TJMT – Apelação / Remessa Necessária 107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei)

Examinando os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo anotar que a impetrante faz jus ao deferimento do pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço público por meio de concurso público, em 27.04.2012, alcançando, assim, 3 anos em 27.04.2015, anterior, portanto, ao ajuizamento da presente ação (16.06.2017), o que recomenda o seu enquadramento na Classe B, Nível 2, conforme Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012.

Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, sem qualquer contrariedade por parte da autoridade impetrada, resulta inequívoco o direito líquido e certo da impetrante de ser promovida às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei Municipal n. 3.797/2012.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, tema 810, que transitou em julgado em
03/03/2020
o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Destaco que ao final do julgamento do tema, permaneceu inalterada a tese fixada no julgamento do recurso Extraordinário, qual seja:

1)

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017).

Isso posto,
retifico

parcialmente a sentença
, para o fim de estabelecer quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência de acordo com o RE 870947/SE, Tema 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020